Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-64.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700303-64.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: BARTOLOMEU NASCIMENTO DOS SANTOS, CATARINA PEREIRA SENA DOS SANTOS, R. S. D. S. AGRAVADO: SEBASTIAO RAMALHO DE SOUSA, VINICIUS RODRIGUES RAMALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Bartolomeu Nascimento dos Santos, Catarina Pereira Sena dos Santos e R. S. S. contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702028-55.2019.8.07.0003, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos Executados por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Ocorre que o MM. Juiz a quo exerceu juízo de retratação na origem, em 6.3.20233, concedendo a busca ao sistema SNIPER (Id. 151447146). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora